Tribunal: TJMT
Processo: 1039836-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039836-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI TEREZINHA KROETZ FERNANDES MASO - CPF: 522.092.619-53 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1039836-06.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
LUCI TEREZINHA KROETZ FERNANDES MASO
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORS PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA AMPLIADA DE 30 PARA 40 HORAS MEDIANTE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBA
PROPTER LABOREM
. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, professora da Educação Básica com jornada de 30 horas semanais, contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria com proventos integrais com base na jornada ampliada de 40 horas, exercida por meio de designação temporária junto à Coordenadoria de Apoio às Câmaras do Conselho Estadual de Educação. A recorrente sustentou ter direito à incorporação da jornada ampliada em razão do exercício por período superior a cinco anos e da incidência de contribuição previdenciária sobre a verba correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de jornada ampliada por meio de designação temporária por mais de cinco anos gera direito à aposentadoria com proventos integrais com base em 40 horas; (ii) determinar se a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba correspondente à jornada ampliada implica sua incorporação automática para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ampliação da jornada de 30 para 40 horas semanais decorre de designação transitória prevista no art. 39-A da Lei Complementar no 50/1998, de caráter excepcional e precário, sem repercussão permanente na estrutura do cargo efetivo da servidora.

4.

A remuneração adicional decorrente da jornada ampliada constitui verba
propter laborem
, vinculada ao efetivo exercício da função designada, não sendo passível de incorporação automática aos proventos de aposentadoria.

5.

O art. 6o da Lei Complementar no 338/2008 exige cinco anos ininterruptos de jornada maior para aposentadoria no regime de 40 horas, mas tal previsão legal aplica-se exclusivamente às jornadas legalmente estabilizadas ou inerentes ao cargo efetivo, não alcançando hipóteses de ampliação transitória por designação.

6.

A incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela da jornada ampliada não altera a sua natureza transitória e eventual, tampouco gera direito adquirido à incorporação, sendo possível à parte interessada postular a devolução dos valores indevidamente recolhidos, se for o caso.

7.

O reconhecimento do direito à aposentadoria integral com base em jornada ampliada transitória violaria os princípios da legalidade, do concurso público e do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A jornada ampliada exercida por meio de designação temporária, nos termos do art. 39-A da LC no 50/1998, possui natureza transitória e não se incorpora aos proventos de aposentadoria.

2.

O art. 6o da LC no 338/2008 exige cinco anos ininterruptos de jornada maior no cargo efetivo ou em jornada legalmente incorporada, não abrangendo hipóteses de designação temporária.

3.

A incidência de contribuição previdenciária sobre parcela transitória não altera sua natureza nem gera direito automático à incorporação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 2o; LC/MT no 50/1998, art. 39-A; LC/MT no 338/2008, art. 6o; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência da Turma Recursal Única e do TJMT acerca da natureza
propter laborem
da jornada ampliada e sua não incorporação aos proventos de aposentadoria.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente em suas razões recursais sustenta que: (i) a documentação juntada aos autos comprova o exercício da jornada de 40 horas semanais desde fevereiro de 2016, com o recebimento ininterrupto da remuneração correspondente sob a rubrica "SUB-REG-INTEGRAL"; (ii) o lapso temporal de 5 anos ininterruptos exigido pelo art. 6o da LC no 338/2008 foi devidamente cumprido; e (iii) a permanência em regime de trabalho ampliado por mais de nove anos e a contribuição previdenciária correspondente consolidam o direito à aposentadoria na base de 40 horas.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da sentença quanto à natureza
propter laborem
da vantagem e ao não preenchimento do requisito temporal estabelecido no art. 6o da LC no 338/2008.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente faz jus a ter sua aposentadoria calculada com base na jornada ampliada de 40 horas semanais, considerando o recebimento do adicional de 33,33% previsto na legislação estadual.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na natureza transitória da jornada ampliada e na ausência de amparo legal para a incorporação. A Recorrente sustenta, em síntese, que o exercício contínuo da jornada de 40 horas desde 2016 e a respectiva contribuição previdenciária sobre o total da remuneração consolidaram seu direito, nos termos do art. 6o da LC no 338/2008.

Razão não assiste à Recorrente.

A ampliação da jornada da autora não decorreu de alteração estatutária do cargo efetivo, mas sim de uma
designação para função de confiança/comissão
(Coordenadoria de Apoio às Câmaras), regida pelo art. 39-A da Lei Complementar Estadual no 50/1998. O dispositivo é claro ao estabelecer que a ampliação ocorre "excepcionalmente" e mediante designação específica.

Diferentemente do que alega a Recorrente, o art. 6o da LC no 338/2008 ("
O servidor... somente será aposentado no regime de 40 horas... se cumprir 5 anos ininterruptos nessa jornada...
") deve ser interpretado em consonância com o regime jurídico do cargo.

A "jornada" a que se refere a lei previdenciária é a jornada oficial do cargo efetivo ou aquela incorporada legalmente. A jornada decorrente de artifícios transitórios, como a do art. 39-A da LC 50/98, mantém sua natureza precária, podendo ser suprimida a qualquer tempo pelo interesse da Administração (como em casos de exoneração da função ou licenças), o que reforça seu caráter
propter laborem
.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que verbas de natureza indenizatória ou transitória não se incorporam aos proventos de aposentadoria, sob pena de violação ao princípio contributivo e ao equilíbrio atuarial, uma vez que o benefício não pode exceder a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (art. 40, §2o, da CF/88).

A propósito:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DESIGNADA PARA FUNÇÃO DE COORDENADORA – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL DE 30% REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO SALARIAL DE 33,33% SOBRE O SALÁRIO BASE EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente do aumento de jornada de trabalho o Profissional da Educação Básica estadual, quando demonstrado o recebimento de gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva correspondente à função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1° da Lei Complementar Estadual n° 50/98.” ((N.U 1029326-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

2- A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

3- Recurso desprovido.”

(N.U 1021248-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98.”

(N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Quanto à alegação de que houve desconto previdenciário sobre a parcela de dedicação integral (33,33%), embora comprovada nos autos, tal fato não tem o condão de alterar a natureza jurídica da verba. O recolhimento previdenciário sobre parcelas não incorporáveis constitui erro administrativo passível de correção via repetição de indébito, mas não obriga o Estado a pagar benefício previdenciário vitalício sobre verba que não compõe a remuneração permanente do cargo.

Por fim, acolher a tese da Recorrente implicaria em permitir que uma designação temporária (função de confiança) alterasse definitivamente o regime jurídico do cargo de origem (de 30h para 40h), o que violaria a regra do concurso público e a legalidade estrita.

Portanto, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026